Tribunal: TJSP
Processo: 1010507-60.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Devolução de Quantias Pagas - Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma - Ação ajuizada pelo compromissário comprador – Sentença de parcial procedência com relação às rés MASA DEZOITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MASA DEZENOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e improcedência com relação as corrés PRICE BRASIL

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Devolução de Quantias Pagas - Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma - Ação ajuizada pelo compromissário comprador – Sentença de parcial procedência com relação às rés MASA DEZOITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MASA DEZENOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e improcedência com relação as corrés PRICE BRASIL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GEORLANDO GOMES DA SILVA – Inconformismo dos autores – Recurso desprovido - Interposto Recurso Especial pelo autor o Presidente da Seção de Direito Privado este E. Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, II, do CPC, considerando o decidido no Recurso Especial no 1300418/SC do STJ, determinou a reapreciação da matéria referente a forma de devolução dos valores devidos ao promitente comprador – Acórdão anterior modificado para dar parcial provimento ao recurso